Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA ANÁLISE DA PEÇA DE RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO. INDÍCIOS DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou medidas constritivas em desfavor da parte executada.
2. Na hipótese dos autos, o magistrado, precocemente, determinou medidas constritivas em desfavor da parte executada, sem antes analisar as matérias de defesa postas em petição de resistência ao cumprimento de sentença, havendo indícios nos autos quanto à veracidade do alegado.
3. A garantia ao contraditório transcende a realização de atos formais e inócuos, assegurando às partes o seu exercício substancial, isto é, a prévia e efetiva influência nas decisões, as quais devem ser proferidas como resultado de um processo cooperativo e democrático, compatível com Estado Constitucional.
4. Havendo indícios de que de fato houve a satisfação da obrigação, prudente que se analise a peça de defesa antes de determinar qualquer medida de constrição, considerando, inclusive, a irrepetibilidade dos alimentos.
5. Recurso conhecido e provido.